Tribunal: TJSP
Processo: 2295151-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSTILAMENTO DE TÍTULO - RECÁLCULO DE VENCIMENTOS COM BASE NA LEI No 8.880/1994 – URV - TRANSCURSO DO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
1. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Inteligência do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula no 150 do STF.
2. O termo inicial da prescrição

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSTILAMENTO DE TÍTULO - RECÁLCULO DE VENCIMENTOS COM BASE NA LEI No 8.880/1994 – URV - TRANSCURSO DO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
1. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Inteligência do Decreto no 20.910/1932 e da Súmula no 150 do STF.
2. O termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória, independentemente de provocação das partes. Cumprimento de sentença, tendo por objeto obrigação de fazer, consistente no apostilamento de título para constar o direito reconhecido na fase de conhecimento, ajuizado mais de cinco anos depois do trânsito em julgado da decisão condenatória. Transcurso do lustro prescricional. Prescrição da pretensão executória consumada. Decisão reformada. Execução extinta. Recurso provido.